Tribunal: TJDFT
Processo: 0740055-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740055-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO DA COSTA LEITE FILHO AGRAVADO: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GERALDO DA COSTA LEITE FILHO tendo por objeto a r. decisão integrada pela r. decisão (ID 19616771 - Pág. 2 ou ID 69110538 - Pág. 1 integrada pelo ID 19616772 - Pág. 2-3 ou ID 70208993 - Pág. 1-2) proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0724009-15.2020.8.07.0001 pelo ilustre Juízo da 8a Vara Cível de Brasília. Na origem, o agravante ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência em desfavor de JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e ITAÚ UNIBANCO S/A. Registrou que teria realizado o pagamento integral de R$268.240,00 (duzentos e sessenta e oito mil, duzentos e quarenta reais) e que não haveria qualquer débito pendente de pagamento, tanto que fora conferida plena e geral quitação, conforme especificado na Escritura Pública. A ação foi ajuizada com pedido para que as partes requeridas fossem compelidas liminarmente a proceder com cancelamento de hipoteca cedular (2o grau) gravada sob a matrícula do imóvel. O ilustre Juízo a quo indeferiu o pedido a partir do seguinte fundamento: “A princípio não vejo a urgência necessária para o deferimento da tutela de urgência requerida. Assim, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência” (ID 19616771 - Pág. 2 ou ID 69110538 - Pág. 1). Opostos embargos de declaração (ID 19616773 - Pág. 46-50 ou ID 69696227 - Pág. 1-5) a decisão foi mantida: “Sem razão o autor, eis que a decisão é clara, apesar de sucinta em indeferir a tutela de urgência por não preencher o requisito da urgência. A decisão é clara: “A princípio não vejo a urgência necessária para o deferimento da tutela de urgência requerida”. Mas se a objetividade da decisão não foi suficiente para que o autor entendesse seus motivos, passo a externar de outra forma a decisão. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ainda que aparentemente o autor tenha exposto a probabilidade de seu direito, isto não é suficiente para que a tutela de urgência seja deferido, a urgência é necessária, e se expressa pelo perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste ponto o autor se manifesta na inicial, dizendo que “até a presente data o consumidor não consegue dispor livremente de seu patrimônio, apesar de estar quites com todas as obrigações, o que lhe traz enorme insegurança, sobretudo pela incerteza econômica vivenciada pela JFE 2 Empreendimentos Imobiliários”. No entanto, a incerteza do autor não configura perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo necessário que se demonstre que a tutela requerida se faz necessária neste momento, pois caso contrário, quando esta eventualmente for deferida no futuro, poderá não ser eficiente, trazendo dano ao autor ou ao resultado prático. Como o autor não demonstrou qual dano poderá ocorrer em ter seu pleito julgado ao final do processo, ou risco ao próprio, não há por que deferir seu pedido neste momento processual, até porque em se tratando de Obrigação de Fazer, a insegurança econômica da ré é irrelevante. Mantenho a decisão (ID 19616772 - Pág. 2-3 ou ID 70208993 - Pág. 1-2). Inconformada, a parte autora recorre. Menciona o teor do item 1.2. da Escritura Pública de Compra e Venda, na qual a 1a agravada, JFE 2, se obriga a proceder com a baixa da hipoteca supracitada no prazo de até 180 dias, contados da quitação dos pagamentos. Reputa que a obrigação das requeridas em proceder com o cancelamento da Hipoteca Cedular emerge não só dos princípios de probidade e boa-fé objetiva a que alude o art. 422 do CC e art. 51, inciso “IV”, do CDC, mas também do disposto nos arts. 1.417 e 1.418, ambos do Código Civil, os quais asseguram ao promitente comprador o direito real à aquisição do imóvel e reclamar a outorga da escritura pública definitiva. Noticia ter entrado em contato com a construtora, ora 1o agravada, que teria se limitado a informar que nada poderia ser feito, pois necessita da carta de quitação a ser emitida pelo Itaú Unibanco, ora 2o agravado, que igualmente se nega a fazer. Consigna que estaria havendo um verdadeiro “jogo de empurra-empurra” entre os agravados que, na prática, impede o cancelamento do gravame hipotecário em favor do agravante. Ressalta que, se houve negligência para com a hipoteca cedular, a responsabilidade não seria do agravante, mas do Itaú Unibanco que não teria se valido dos “instrumentos próprios e adequados” estabelecidos na legislação de regência para salvaguardar o seu crédito. Salienta que ainda não consegue dispor livremente do seu imóvel apesar de estar quite com todas as obrigações, o que lhe traz enorme insegurança, sobretudo pela incerteza econômica vivenciada pela JFE 2, ora 1a agravada, pois haveria inúmeros casos notórios de falência de construtoras. Requer a concessão da tutela de urgência para determinar as partes agravadas adotem todas as medidas necessárias para com o cancelamento da Hipoteca Cedular inserida sobre a matrícula no 114.868 – R. 7/114.868 (ID Num. 19616773 - Pág. 34 ou ID 69080722 - Pág. 2). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito da parte agravante e do perigo de dano. Quanto à tutela de urgência pleiteada, nada obstante a forte plausibilidade de êxito da demanda originária fundada na aparente quitação integral do imóvel, aliado aos ditames do enunciado sumular do STJ, a baixa no gravame hipotecário promove verdadeira tutela satisfativa e irreversível ao deixar o imóvel livre e desembaraçado, o que contraria a função da regra da tutela de urgência e impossibilidade o deferimento do pedido. Confira-se posicionamento jurisprudencial a esse respeito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. HIPOTECA INSTITUÍDA PELO INCORPORADOR E CONSTRUTORA EM FAVOR DO AGENTE FINANCEIRO. ADQUIRENTE. INEFICÁCIA DA GARANTIA. SUMULA 308 DO STJ. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO DE DANO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. VERIFICADA. REQUISITO NEGATIVO. VERIFICADO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Para fins de concessão da tutela de urgência faz-se necessário que os elementos dos autos evidenciem a probabilidade do direito invocado. Além desse pressuposto, é necessário que se demonstre cumulativamente um dos dois requisitos a seguir transcritos: perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não bastasse, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2. No âmbito da Corte Superior, pacificou-se o entendimento segundo o qual não deve prevalecer, em relação aos compradores, a hipoteca instituída pela construtora ou incorporadora de imóvel junto ao agente financeiro, independentemente de o gravame ter sido instituído em momento anterior ou posterior à celebração do instrumento particular de compra e venda. Desse modo, o adquirente da unidade habitacional responde apenas pelo pagamento de seu débito. 3. Em que pese, em um juízo não exauriente e próprio das tutelas provisórias, o direito invocado pela agravante esteja revestido de certa plausibilidade jurídica, tal circunstância não é suficiente para o deferimento de uma tutela de urgência. 4. A medida de urgência pleiteada pela agravante, dado o seu alto grau de satisfatividade, com o condão, inclusive, de esvaziar o objeto da demanda originária, é dotada do risco de irreversibilidade, incorrendo, assim, no requisito negativo constante no já citado art. 300, §3o, do CPC, e, de maneira reversa, é capaz de acarretar ineficácia do provimento final, o que desautoriza a antecipação de tutela pretendida” (Acórdão 1144831, 07166274220188070000, Relatora: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 22/1/2019). Como se denota desse entendimento jurisprudencial, a irreversibilidade da medida pressupõe cautela em seu deferimento, razão pela qual se faz necessária análise mais detida dos elementos probatórios carreados aos autos em cognição exauriente, respeitado, inclusive, o contraditório (arts. 10 e 300, §3o, do CPC). Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se os agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator